Tribunal: TCU
Processo: 018.615/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1449/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea "a"; 235, 237, VII, e 276, § 6o, do Regimento Interno deste Tribunal; art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, e ainda, em conformidade com a proposta de encaminhamento da unidade técnica (peça 8), em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, indeferir o pedido de medida cautelar ante a inexistência dos pressupostos necessários a sua concessão, sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.6 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 018.615/2020-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Universidade Federal Rural de Pernambuco 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: João Márcio Oliveira Ferreira e outros, representando Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. Dar ciência à Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no Pregão Eletrônico 10/2020, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de ocorrência de outras semelhantes: 1.6.1.1.a exigência contida no item 5.1.3.1 do Termo de Referência, relativa à manutenção de preposto sediado na cidade de Recife/PE, representa afronta ao art. 3o, caput e § 1o, inciso I, da Lei 8.666/1993; 1.6.1.2.a falta de um limite máximo para aplicação das multas constantes do item 18.2.2.4 do Termo de Referência anexo ao Edital do PE 10/2020 poderá resultar um ônus desproporcional para a contratada, o que pode frustrar o caráter competitivo do certame, em afronta ao princípio da razoabilidade e à jurisprudência do TCU, a exemplo dos Acórdãos 145/2004 e 597/2008, ambos do Plenário, de relatoria, respectivamente, do Ministro Marcos Bemquerer e Guilherme Palmeira, que se baseiam no art. 9o da Lei da Usura (Decreto 22.626/1933, revigorado pelo Decreto sem número de 29/11/1991), e ao art. 3o, § 1o, I, da Lei 8.666/1993; 1.6.2. Dar ciência desta deliberação à Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) e à representante; 1.6.3. Arquivar os presentes autos, nos termos art. 169, III, do Regimento Interno deste Tribunal.